Tribunal: TJBA
Processo: 0578618-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578618-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: JOSELITA DOS SANTOS CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA DE BOLETOS PARA O ENDEREÇO DA BENEFICIÁRIA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. NECESSÁRIA COMUNICAÇÃO QUE OPORTUNIZE A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO E ASSEGURE A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À SAÚDE DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0578618-25.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (3) e JOSELITA DOS SANTOS CARVALHO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso principal,
interposto por GEAP Autogestão em Saúde, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação adesiva
interposta por
JOSELITA DOS SANTOS CARVALHO e outros
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator